Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO VALOR ENCONTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXORTAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO PEDIDO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
3 – No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator Herman Benjamin consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4 – Esclarecida a natureza da pretensão veiculada, também deve ser rejeitada a preliminar em que se defende a incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, pois aqui não se discute qualquer equívoco de parâmetro adotado pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para a atualização monetária dos valores, donde não há pertinência subjetiva da União em figurar no polo passivo da controvérsia. Aliás, cumpre ressaltar a jurisprudência sumulada do STJ segundo a qual é da competência da Justiça Comum estadual/distrital o processamento e julgamento das causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista (Enunciado no 42/STJ), afastando, portanto, a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal em relação aos feitos cíveis que tenham o Banco do Brasil S/A como parte interessada.
5 – O julgamento de procedência do pedido inicial, logo após o desfecho da fase postulatória, sob a consideração de que o Banco não comprovou a regularidade da quantia encontrada na Conta PASEP do Autor, não se desincumbindo do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC, sem promover o saneamento do processo e oportunizar às partes a indicação das provas pretendidas, mormente quando ambas manifestaram a intenção inicial de produzir prova destinada à apuração contábil dos valores, representa ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, acarretando o cerceamento do direito de defesa do Réu e maculando de nulidade o ato decisório.
Preliminares de não conhecimento do recurso, de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça Comum distrital rejeitadas.
Preliminar de ofício acolhida.
Apelação Cível prejudicada.